Tribunal: TJMT
Processo: 0004894-93.2015.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004894-93.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA IMPOSTA -
SITUAÇÃO QUE DESCONFIGURA A VIOLAÇÃO DA REGRA CONSUMERISTA – MULTA QUE NÃO SE JUSTIFICA – ILEGALIDADE
– HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO DEPROVIDO.

1. “Apesar da legitimidade do PROCON para sancionar o fornecedor em processo administrativo de reclamação do consumidor, para que se aplique a multa prevista nos arts. 55 a 60, deve haver motivo devidamente fundamentado. Não sendo o caso, correta está a sentença que concedeu a segurança em favor do fornecedor.” (N.U 0000346-82.2012.8.11.0022, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)

2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC vigente, o Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Janaina Rebucci Dezannetti,
nos autos da “
Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela Antecipada
” no 4894-93.2015.8.11.0007 movida por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que julgou extinto o feito e procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo de imposição de multa no patamar de R$20.000,00, tornando inexigível a sanção pecuniária que dele decorre.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que embora se entenda que a primeira decisão administrativa do PROCON estivesse eivada de qualquer vício formal em sua fundamentação, é evidente que tal nulidade fora suprida pela decisão emanada da Junta Recursal, que explicitou os motivos que levaram à aplicação da penalidade, sendo certo que não foi apenas a ausência do apelado em audiência que gerou a aplicação da multa.

Indica que o juízo de origem não se atentou que aquela primeira decisão fora integrada/complementada pela decisão prolatada pela Junta Recursal do PROCON, suprindo qualquer falha daquela primeira.

Expõe que o motivo da aplicação da penalidade não fora única e exclusivamente a falta de manifestação da parte autora e o descumprimento de determinação para comparecer à audiência, tampouco a pena imposta tem por base unicamente o Decreto no 2.181/97, mas sim o artigo 56 do CDC, o que prevê expressamente a possibilidade de aplicação de multa no caso de violação dos direitos do consumidor.

Assevera que o processo administrativo atendeu de modo satisfatório aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque houve a regular notificação da mesma para prestar esclarecimentos sobre os fatos, para comparecer à audiência, para apresentar defesa, bem como para interpor recurso.

Afiança que da fundamentação da decisão administrativa, estão demonstrados todos os motivos que o órgão consumerista levou em conta para concluir pela prática de infrações aos direitos dos consumidores, havendo a expressa indicação dos artigos da legislação consumerista violados pela empresa.

Indigita que a pena de multa aplicada é a mais branda das penalidades previstas no artigo 56 do CDC, bem como que o valor não extrapola os limites previstos no artigo 57, § único e não houve cumulação de penalidades.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que se reestabeleça a multa imposta pelo PROCON de Alta Floresta.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 2059733 e 2059739]

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no presente feito. [id. 2553583]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou extinto o feito e procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo de imposição de multa no patamar de R$20.000,00, tornando inexigível a sanção pecuniária que dele decorre.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelada
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ajuizou, em
28/08/2015
, a
“
Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela Antecipada
” no 4894-93.2015.8.11.0007
em desfavor da parte Apelante
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, visando a anulação e invalidade da decisão administrativa, que arbitrou multa de
R$20.000,00
(vinte mil reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso sub judice, o apelante pugna pela manutenção do valor da multa fixada no processo administrativo, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ab initio
, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, conforme se verifica da decisão administrativa, a multa foi aplicada por infração ao art. 33, §2o do Decreto 2181/1997 – ausência em audiência –.

Sabe-se que a ausência em audiência configura desrespeito às determinações e convocações do SNDC, o que autoriza aplicação das sanções administrativas (artigos 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97).

No entanto, em que pese a ausência na audiência de conciliação, tal fato não trouxe nenhum prejuízo a instrução processual, uma vez que a parte consumidora também não compareceu no ato.

Ora, mesmo que a empresa recorrida estivesse presente o ato não se realizaria, mormente porque o consumidor também não estava presente.

Ademais, posteriormente a parte consumidora alegou que não pode comparecer a audiência por motivos de força maior, o que implicou na redesignação do ato.

Conforme informações extraídas do processo administrativo, a nova audiência realizou-se no dia 16/05/2013 com a presença de todas as partes.

Desse modo, a motivação que levou à aplicação de multa em desfavor da parte Apelada é inadequada e merece ser invalida, pois ofende as disposições do artigo 50 da Lei 9.784/1999,
in verbis:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

Ademais, sobre a ausência de motivação para aplicação da sanção pecuniária, já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO FORNECEDOR À NOTIFICAÇÃO – RESPOSTA OFERTADA NA SEGUNDA NOTIFICAÇÃO – SITUAÇÃO QUE DESCONFIGURA A VIOLAÇÃO DA REGRA CONSUMERISTA – MULTA QUE NÃO SE JUSTIFICA – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

O ato administrativo pressupõe o devido processo legal, observando-se, dentre outros, o princípio da legalidade, finalidade e motivação.

Apesar da legitimidade do PROCON para sancionar o fornecedor em processo administrativo de reclamação do consumidor, para que se aplique a multa prevista nos arts. 55 a 60, deve haver motivo devidamente fundamentado. Não sendo o caso, correta está a sentença que concedeu a segurança em favor do fornecedor.

(N.U 0000346-82.2012.8.11.0022, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) (destaquei)

De outro lado, não merece prosperar o argumento de que
o juízo de origem não se atentou que a primeira decisão fora integrada/complementada pela decisão prolatada pela Junta Recursal do PROCON, suprindo qualquer falha.

Isso porque, conforme análise do processo administrativo, o recurso da empresa, ora apelada, sequer foi conhecido, eis que intempestivo.

Logo, não há que se falar em complementação da decisão do primeiro grau, ao passo que o recurso administrativo não foi conhecido e a multa foi mantida com base na fundamentação do relator.

Outrossim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária então fixada para 15% (quinze por cento) na forma do §11 do art. 85 do CPC/15.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, CPC) – RECURSO DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei no 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA, ocorrer antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso o Tribunal deve majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.
(N.U 0019126-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA POR PAGAMENTO E ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR – PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal após a extinção administrativa do crédito, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a pretensão executiva. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, “é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade” (REsp 1.185.036 – Tema 421).
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.
(N.U 0010729-29.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada, bem como nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil/15, majoro os honorários devidos ao patrono da parte apelada pelo trabalho adicional realizado em grau recursal para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020